Tribunal: STJ
Processo: 1004997-44.2023.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921954 - SP(2025/0152544-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GONÇALVES KRAUSE
ADVOGADO
: EDVALDO BELOTI - SP068367
EMBARGADO
: NELSON FRANCISCO ALVES
ADVOGADOS
: ÁLVARO TELLES JÚNIOR - SP224654
LUANA PEREIRA LACERDA - SP364204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b6350192-e5e6-4248-b139-ae5abaf74f83

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921954 - SP (2025/0152544-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GONÇALVES KRAUSE
ADVOGADO
: EDVALDO BELOTI - SP068367
EMBARGADO
: NELSON FRANCISCO ALVES
ADVOGADOS
: ÁLVARO TELLES JÚNIOR - SP224654

LUANA PEREIRA LACERDA - SP364204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CARLOS ALBERTO
GONÇALVES KRAUSE contra v. acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃOQUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO A
QUESE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 343)

Em suas razões, CARLOS ALBERTO GONÇALVES KRAUSE aponta a existência de
omissão no acórdão embargado, na medida em que "não houve a apreciação da matéria no sentido
da inaplicabilidade da referida Súmula, pois, ao nosso singelo entendimento a interpretação do
Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

impedimento está no sentido de que, na fase atual não há oportunidade para o revolvimento da
(fl. 353).
prova em busca pela modificação do que se combate"
Aduz, também, que, "no caso, a matéria cinge à
conforme postulada nas vias
nulidade
ordinárias referente a r. decisão da inadmissão do agravo em recurso especial, porque não se
pretendia, baseada nos elementos que foram
permitiu a produção da prova que o embargante
expressamente apresentados e especificados com relação a existência da má-fé, ocorrendo a falta
" (fls. 353-
do contraditório, ampla defesa e, assim, a não observância ao devido processo legal
354 - destaques no original).
Assevera, ainda, que "pretendia produzir a prova para comprovar a má-fé, reclamada
pela Súmula 375, a qual fundamentou a decisão contrária, não merecendo outro entendimento
senão a nulidade para retorno dos autos à produção, em busca da verdade real para abalizar a
" (fl. 355).
decisão final
Devidamente intimado, NELSON FRANCISCO ALVES apresentou impugnação às
fls. 360-364, sustentando a inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa
prevista no
§2o, do CPC e a majoração dos honorários recursais.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada exarada pela il. Presidência, nos
termos da seguinte fundamentação (fls. 345-347):

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão (fls. 276-280) que inadmitiu o recurso especial
apresentou os seguintes fundamentos:
impossibilidade de exame de matéria
a)
constitucional;
rejeitada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15; e
não
b)
c)
demonstrada a violação aos arts. 7o, 10, 320, 355 e 357, I, II, do CPC/15; d)
incidência da
e) dissídio jurisprudencial não comprovado.
Súmula n. 7/STJ;
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 283-300), CARLOS
ALBERTO GONÇALVES KRAUSE não rebateu todos os fundamentos, que
ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial, deixando de impugnar
específica e consistentemente a incidência da
Com efeito,
Súmula n. 7/STJ.
embora na petição do referido recurso haja menção a tal Súmula (
fl. 295 e
vide
fl. 298), o agravante limitou-se a deduzir argumentos genéricos, sem, contudo,
explicitar sua inaplicabilidade ao caso concreto, indicando, de forma
individualizada, como o provimento do recurso almejado transbordaria o
reexame das provas soberanamente apreciadas pela Corte
.
a quo
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

do decisum agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso,
o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser
mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:
(...)
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, por maioria, firmou
30/11/2018)
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
do CPC de 1973), deve o
art. 1.042
art. 544
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.595.379/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
CORTE ESPECIAL
10/12/2024,
19/12/2024)
(...)
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial,
19/9/2018,
com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário,
consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial
apresentou mera alegações genéricas sobre a não incidência da
insuficientes para
Súmula n. 7/STJ,
infirmar o fundamento da decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o apelo nobre.
Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

Salienta-se, também, que inexiste omissão quanto ao não exame da mérito do recurso
especial. Isso porque se o recurso não foi conhecido, sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade;
logo, fica inviabilizado o exame de matéria de mérito. Tal entendimento está de acordo com a
jurisprudência do STJ, como se infere da leitura dos seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, não sendo esse o caso dos autos.
art. 1.022)
2. O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo
que, não ultrapassado o primeiro, não se adentra o segundo.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel.
,
AREsp 1259498/PB,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
23/04/2019,
22/05/2019

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
(...)
2. É inviável a análise de questão meritória quando o recurso especial não
ultrapassou sequer o juízo de admissibilidade, motivo pelo qual não há falar
. Precedentes.
em omissão e contradição no julgado neste ponto
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada."
(EDcl no AgInt no
Rel.
,
REsp 1720230/MG,
MINISTRO MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
23/10/2018,
29/10/2018

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à incidência de multa nem majoração dos honorários advocatícios recursais
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia o
intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que aduzida,
não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
do STJ é de que "
Especial
não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu
integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração
" (AgInt nos
Relator para
prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp n. 762.075/MT,
acórdão Ministro
, julgado em
DJe de
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL
19/12/2018,
.
7/3/2019)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

Documento eletrônico VDA53764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:47:47
Código de Controle do Documento: 5ad0f6ca-8787-4749-bc7e-b55634d76483

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.921.954 / SP
Número Registro: 2025/0152544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193410420108260344 10049974420238260344 193410420108260344
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GONÇALVES KRAUSE
ADVOGADO
: EDVALDO BELOTI - SP068367
AGRAVADO
: NELSON FRANCISCO ALVES
ADVOGADOS : ÁLVARO TELLES JÚNIOR - SP224654
LUANA PEREIRA LACERDA - SP364204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO GONÇALVES KRAUSE
ADVOGADO
: EDVALDO BELOTI - SP068367
EMBARGADO : NELSON FRANCISCO ALVES
ADVOGADOS
: ÁLVARO TELLES JÚNIOR - SP224654
LUANA PEREIRA LACERDA - SP364204
Documento eletrônico VDA54011300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: acbfa7d4-601a-4038-be39-869e65ee0cf4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: acbfa7d4-601a-4038-be39-869e65ee0cf4